Tribunal: TJSP
Processo: 1002579-31.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de procedência parcial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 11.071,73 - Mantença – Realização de transações com cartões em estabelecimento comercial – Ausência de repasse de valores, em razão de fraude – Ônus de apuração do impedimento de ações fraudulentas que deve recair sobre quem forneceu autorização de vendas, como

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de procedência parcial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 11.071,73 - Mantença – Realização de transações com cartões em estabelecimento comercial – Ausência de repasse de valores, em razão de fraude – Ônus de apuração do impedimento de ações fraudulentas que deve recair sobre quem forneceu autorização de vendas, como decorrência do risco da sua atividade - Circunstâncias dos autos que não eximem as rés de repassar os valores das vendas realizadas – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000514640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002579-31.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, é apelada
TECNOLUZ MATERIAIS ELETRÔNICOS, PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o advogado Paulo Roberto Bonadies.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39524
APELAÇÃO CÍVEL No 1002579-31.2018.8.26.0176
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA : ANA SYLVIA LORENZI PEREIRA
APELANTE: MASTERCARD S/A BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO
LTDA
APELADA:
TECNOLUZ
MATERIAIS
ELETRONICOS
PROJETOS
E
INSTALAÇÕES LTDA
INTERESSADA: CIELO S.A.
COMARCA : EMBU DAS ARTES
AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
Sentença de procedência parcial para condenar as rés,
solidariamente, ao pagamento de R$ 11.071,73 - Mantença
Realização de transações com cartões em estabelecimento
comercial Ausência de repasse de valores, em razão de
fraude
Ônus de apuração do impedimento de ações
fraudulentas que deve recair sobre quem forneceu
autorização de vendas, como decorrência do risco da sua
atividade - Circunstâncias dos autos que não eximem as rés
de repassar os valores das vendas realizadas Apelação não
provida.
1) Cuida-se de ação de cobrança c/c obrigação de fazer
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de folhas 452/455, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
relatório fica adotado.
Apela a ré Mastercard (fls. 458/475).
Alega que não participa da relação jurídica discutida nesta
demanda, sendo mera bandeira, não sendo emissora ou administradora do
cartão.
Acrescenta que, “se o papel da bandeira não se confunde
com o de administrador do cartão, não existe vínculo obrigacional nem jurídico
da bandeira com o portador do cartão, logo é evidente a ausência de
legitimidade da Mastercard no caso em tela”.
Conclui que “não tendo a Recorrente relação jurídica com o
usuário do cartão, e não havendo, portanto, como responsabilizá-la por
eventuais falhas da corré, merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida, reformando-se a sentença para julgar extinto o feito sem
resolução do mérito em relação à Bandeira, com fulcro no art. 485, VI, do
Código de Processo Civil”.
Sustenta que, “diante a ilegitimidade da Apelante, onde não
poderia a Mastercard anuir com o pedido de devolução dos valores referente à
supostos débitos desconhecidos pelo Apelado e muito menos ser penalizada
por tal situação, em razão de cobranças realizadas por meio de máquina
emitida e administrada pela CREDENCIADORA (CIELO S/A)” (sic).
Diz que “estamos diante de situação sem culpa ou qualquer
ato ilícito praticado pela Mastercard, uma vez que não é máquina de cartão de
crédito (CIELO S/A), devendo ser afastada toda e qualquer penalidade imposta
a Apelante” (sic).
Conclui que é “forçoso reconhecer que os danos sofridos
pelo autor não podem, pois, ser imputados à requerida, uma vez que se acha
rompido o nexo causal pela culpa exclusiva de terceiro, consoante disposto
nos arts. 12, §3o, III e 14, §3°, II do Código de Defesa do Consumidor” (sic).
Contrarrazões às folhas 487/490.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 492 e 495). A
apelante diz às fls. 494 que se opõe ao julgamento virtual. Não há
manifestação da apelada, conforme certidão de fls. 496.
É o relatório.
2) Trata-se de ação de cobrança c/c obrigação de fazer
proposta por Tecnoluz Materiais Eletrônicos Projetos e Instalações Ltda em
face de Cielo S/A e Mastercard Brasil, sob a alegação de que a autora utilizou
a “Plataforma Cielo” para efetuar 3 vendas pela internet, tendo sido utilizados
para as transações cartões de crédito da bandeira Mastercard, com a regular
aprovação pela Cielo e posterior entregas dos produtos, mas o dinheiro das
vendas não lhe foi repassado, sob a alegação de que teria havido fraude.
Requer a condenação das rés ao pagamento de R$ 11.071,73.
Citada, Mastercard apresenta contestação (fls. 68/78).
Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e alega ausência de qualquer
conduta ilícita de sua parte, sendo descabido o pleito de devolução de valores.
A contestação de Cielo se encontra às fls. 146/159. Alega
que a falta de repasse ocorreu devido diversas fraudes por terceiros terem sido
realizadas junto ao estabelecimento da autora, em razão dela ter descumprido
o contrato firmado entre as partes, pois não conferiu a veracidade das
informações dos compradores dos produtos.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda
para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 11.071,73.
Daí o presente recurso de apelação.
Inicialmente, anota-se que a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pela apelante se confunde com o mérito e com ele será
examinada.
Questão similar já foi examinada por esta Corte:
“ILEGITIMIDADE DE PARTE Questão que se entrosa com o
mérito e que com este será resolvida. INDENIZAÇÃO Cartão de crédito
Valores relacionados a vendas efetuadas por esse meio e que não teriam sido
repassados à autora/comerciante Prova que indica ausência de pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
apenas parte da quantia reclamada Sentença de parcial procedência mantida
Recursos desprovidos.” (apelação no 0027048-52.2012, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. 11/08/2015).
Com efeito, embora a ré Cielo alegue que a falta de repasse
dos valores foi devido à operação fraudulenta praticada, o ônus de obstar
qualquer ação ilícita no uso de cartões não é da autora, mas daquela que
forneceu a autorização das vendas, devendo arcar com o risco de sua
atividade comercial.
A propósito, dispõe o § único do art. 927 do Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem”.
Não obstante a apelante alegue a culpa exclusiva de
terceiros pelo ocorrido, tal alegação não encontra amparo no conjunto
probatório produzido nos autos.
Assim, não há que se falar que os danos sofridos pela
autora não podem ser imputados à corré Mastercard.
O exame dos autos revela que, na ocasião das compras, as
transações teriam sido autorizadas pelo sistema da ré Cielo, de modo que a
posterior contestação não se mostra, por si só, circunstância hábil a não
carrear às requeridas a responsabilidade pelos prejuízos suportados pela
autora.
Ao conceder ao comerciante a autorização para que a
venda se efetive, a administradora de cartão de crédito assume o risco, que é
inerente à sua atividade empresarial.
A propósito o E. STJ já decidiu que “Não se deve olvidar
que o pagamento por meio de cartão de crédito garante ao estabelecimento
comercial o efetivo adimplemento, já que, como visto, a administradora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
cartão se responsabiliza integralmente pela compra do consumidor, assumindo
o risco de crédito, bem como de eventual fraude” (REsp no 1133410, Rel. Min.
Massami Uyeda, j. 16/03/2010).
No caso “sub judice” é clara a existência de parceria entre
as rés com interesses em comuns, sendo inequívoca a participação da
apelante na relação jurídica.
Diga-se que sobre questão que envolve empresa associada
à administradora de cartão de crédito, assim decidiu esta Corte:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
Empresa
associada
à
administradora de cartão de crédito Inaplicabilidade do CDC. Precedentes do
E. STJ Indenização por danos materiais decorrentes de estornos de valores
relativos a vendas realizadas pela internet que foram objeto de discordância do
titular do cartão Inadmissibilidade Empresa autora que agiu com cautela na
realização das vendas que efetuou Checagens de utilização de cartão clonado
que cabe à administradora, assim como o controle e bloqueio do meio de
pagamento se houver suspeita de fraude Lojista que recebeu autorização da
prestadora dos serviços para finalizar as operações Prejuízos decorrentes do
risco do negócio que cabe à administradora dos cartões. Ônus de sua
atividade Banco associado que responde solidariamente por ser parceiro da ré
no negócio. Danos morais. Inocorrência. Registro de débito nos órgãos de
proteção ao crédito decorrentes da disponibilização de linha de crédito à
empresa autora. Legitimidade da inscrição em razão da inadimplência
decorrente de empréstimo bancário. Sentença parcialmente reformada.
Condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (apelação
n° 9210831-58.2009.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 13/06/2012).
Destarte,
deve
ser
carreada
às
requeridas
a
responsabilidade pelos prejuízos suportados pela autora.
Nesse sentido:
“Apelação Pleitos declaratório e indenizatório Negativa de
repasses de transações comerciais por cartão, diante de “vendas impugnadas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Parcial procedência - Cerceamento de defesa inexistente Questões de direito
Suficiente a prova documental Prestígio ao julgamento antecipado, no caso
Legitimidade da administradora de cartões - Participação na cadeia de
consumo - Transações autorizadas pelo sistema da ré - Fato não impugnado -
Obrigação do estorno das quantias inerentes às vendas para a autora,
independentemente da aferição de culpa - Posterior contestação que não se
mostra, por si só, circunstância hábil a carrear responsabilidade e ônus à
autora Risco da atividade da ré que não pode ser transferido à autora -
Irretorquível a r. sentença, ao declarar nulas as cláusulas que transferem o
risco de tal atividade ao cliente e, também, determinar a restituição do
montante estornado, devidamente atualizado - Decisão mantida Recurso
improvido.” (apelação no 1041565-54.2019.8.26.0100, Rel. Des. Cláudia Grieco
Tabosa Pessoa, j. 14/01/2020, TJSP).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COBRANÇA AFILIAÇÃO A
SISTEMA OPERACIONAL ADMINISTRADO PELA APELANTE, PARA
ACEITAR TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM CLIENTES QUE UTILIZAM
CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO OBTIDA COM A
APELANTE - AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR REFERENTE À
OPERAÇÃO AUTORIZADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - FATO QUE NÃO
PODE SER IMPUTADO À AUTORA - ÔNUS DA APURAÇÃO E
IMPEDIMENTO DE AÇÕES FRAUDULENTAS DEVE RECAIR SOBRE A
ADMINISTRADORA DO SISTEMA, COMO DECORRÊNCIA DO RISCO DE
SUA ATIVIDADE” (apelação no 0003609-48.2009.8.26.0366, Rel. Des. Lucila
Toledo, j. 17/10/2016, TJSP).
Caberia às rés o ônus de provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante o art. 373,
II, do CPC. Todavia, elas não se desincumbiram do “ônus probandi”.
Destarte, as alegações da apelante e os elementos dos
autos não são hábeis a corroborar a pretensão recursal.
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da
lavra da eminente magistrada Ana Sylvia Lorenzi Pereira, majorados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11, do CPC, com atualização a partir da intimação do acórdão pelos
índices oficiais constantes da tabela prática do TJSP.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica